Tribunal: TJMT
Processo: 1005979-69.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005979-69.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 011.693.471-93 (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (INTERESSADO), FORUM DA COMARCA DE ALTA FLORESTA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREI GOMES COSTA SANCHES PEREIRA - CPF: 049.548.621-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Pretendida a substituição do encarceramento por medidas cautelares mais brandas. possibilidade. Ordem concedida em parte.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a decretação da prisão preventiva imposta ao paciente, à custa da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação qualificada.

II. Questão em discussão

2. Consiste em
analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, considerada a quantidade de entorpecente apreendido [1,2 g (um grama e vinte centigramas) de cocaína e 7,5 g (sete gramas e cinquenta centigramas) de maconha], bem como tendo em vista os predicados pessoais do paciente; circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese as providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento: “
Em vista das circunstâncias do caso, que não demonstram a extrapolação da gravidade ínsita aos tipos penais imputados ao paciente, e das condições pessoais favoráveis ostentadas por este, revela-se possível a substituição do encarceramento provisório pela fixação de providências acautelatórias mais branda
s”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC n. 852.117/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1005979-69.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

MARCOS PEREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quarta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1001340-84.2025.8.11.0007 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, bem como daquele previsto pelo
art. 180 do Código Penal.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
21/02/2025
, após supostamente incorrer nos delitos supramencionados, e, na subsequente audiência de custódia, o claustro pré-cautelar foi homologado e convertido em prisão preventiva pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, tanto pela
alardeada

fragilidade
dos indícios colhidos em desfavor do paciente que, ao ser interrogado,
negou
seu envolvimento com os delitos em comento; quanto no que concerne ao
periculum libertatis
, por ter sido a medida segregatícia imposta mediante
fundamentação reputada inidônea
, notadamente em vista da
pequena quantidade de entorpecente apreendido
, ensejo em que a i. Defensoria Pública também destaca que os
registros criminais
pretéritos do paciente não se prestariam a justificar a segregação cautelar.

Adicionalmente, sobreleva os
predicados pessoais favoráveis
de
MARCOS
, como exercício de emprego lícito e manutenção de residência fixa, os quais lhe credenciariam o direito de
responder ao processo em liberdade
.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 271445871 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
272116899
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 273429858.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 273949374).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MARCOS PEREIRA DE SOUZA
e
Andrei Gomes Costa Sanches Pereira
foram presos em flagrante delito em
21/02/2025

pela suposta prática
dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 180,
caput
, do Código Penal
[
MARCOS
] e
art. 155,
caput
, do Código Penal
[
Andrei
].

Posteriormente, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática das condutas tipificadas pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, c/c art. 180, §1º, do Código Penal
; e determinou o
desmembramento
do feito em relação a
Andrei
, com vistas à oferta de
acordo de não persecução penal
.

Colhe-se da prefacial acusatória que, na data de 21 de fevereiro de 2025, entre as 05h30min e 12h00min, na Av. Ludovico da Riva Neto, n. 2400, na “Praça Cívica”, em Alta Floresta/MT, o ora paciente
MARCOS
, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta,
trazia consigo substâncias entorpecentes
na forma de aproximadamente
1,2 gramas de cocaína
e
7,5 gramas de maconha
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, para fins de
traficância
.

Ainda, nas mesmas condições de tempo e local,
MARCOS
, com consciência, vontade e ciente da ilicitude de sua conduta,
adquiriu e recebeu, em proveito próprio, em atividade comercial irregular e clandestina, a saber, comercialização de drogas, coisa que deveria saber ser produto de crime
, a saber, 01 (um) aparelho celular, modelo A-32, Marca Samsung, com capa cor azul, pertencente ao estabelecimento comercial
Hotel Minas
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data de 21 de fevereiro de 2025, por volta das 05h30min,
Andrei
, pessoa em situação de rua,

ingressou no estabelecimento
Hotel Minas
, localizado na Av. Ludovico da Riva Neto, n. 1190, em Alta Floresta/MT, e, de lá,
subtraiu para si coisa alheia móvel
consistente em 01 (um) aparelho celular pertencente ao estabelecimento comercial.

Na oportunidade,
Andrei
se aproveitou do momento em que
Juliano Pereira
, recepcionista do local, saiu para tomar café da manhã, e adentrou no estabelecimento com o objetivo de subtrair o objeto. Ao retornar para a recepção do local,
Juliano
notou a ausência do aparelho celular e decidiu olhar as imagens das câmeras de segurança, momento em que viu a pessoa de
Andrei
se apossando do objeto e tomando rumo ignorado, motivo pelo qual registrou o Boletim de Ocorrência n. 2025.55356.

Algumas horas depois, ao sair do hotel,
Juliano
passou pela “Praça da Igreja Matriz”, momento em que reconheceu
Andrei
como a pessoa que havia furtado o celular mais cedo, vindo então a acionar a GUPM.

Os agentes da lei logo chegaram ao local e procederam à revista pessoal de
Andrei
; contudo, nada de ilícito foi encontrado, tampouco o aparelho celular, mas
Andrei
relatou aos agentes que havia trocado o eletrônico furtado por drogas com a pessoa de
MARCOS,
e relatou que este se encontrava na Praça Cívica.

Diante disso, a GUPM se deslocou até a Praça Cívica e logrou êxito em localizar
MARCOS
, em cuja posse se apreendeu 01 porção de maconha, 01 porção de cocaína e 01 porção de pasta-base, bem como o aparelho celular furtado do
Hotel Minas
.

Na Delegacia,
Andrei
confessou o furto do aparelho celular e relatou que o repassou a
MARCOS
, pessoa que já conhecia pelo comércio de drogas no local, em troca de R$ 150,00 em
crack
, R$ 200,00 de maconha e R$ 50,00 de cocaína. Por sua vez, o paciente negou seu envolvimento com os crimes e alegou que tanto as drogas quanto o celular em sua posse pertenceriam a
Andrei
, que lhe teria pedido para guardá-los consigo.

Posteriormente, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
concedeu a
liberdade provisória
a
Andrei
, mas decretou a
prisão preventiva
de
MARCOS
, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do claustro preventivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas
e
receptação qualificada
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor dos Boletins de Ocorrência n.

2025.55922 e n. 2025.55356; do Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.81388; dos depoimentos dos policiais que atuaram no caso; das declarações prestadas por
Juliano Pereira
; dos interrogatórios de
MARCOS
e
Andrei
; e do Laudo Pericial Toxicológico Definitivo n. 542.3.10.8987.2025.009747-A01, o qual atestou se tratar as substâncias encontradas com o paciente de
1,2 g (um grama e vinte centigramas)
de
cocaína
e
7,5 g (sete gramas e cinquenta centigramas)
de
maconha
.

Registro, ademais, que, conquanto
MARCOS
tenha
negado
seu envolvimento com os crimes em comento, aduzindo, em síntese, que
Andrei
teria lhe pedido que guardasse consigo as porções de entorpecente e o aparelho celular que estavam em sua posse (ID 271445871 – Págs. 38-39); tais afirmações devem ser cotejadas com o interrogatório de
Andrei
que, à d. autoridade policial, relatou que “
[...]
já conhecia a pessoa de MARCOS, o qual vende drogas na praça cívica
; QUE ofereceu o celular para ele
em troca de drogas
, então pegou
R$ 150,00 em crack, R$ 200,00 de maconha e R$ 50,00 de cocaína
; QUE pegou a droga e foi para o pátio da rádio que está abandonado, local onde
fez uso de toda a droga
; QUE após fazer uso da droga, saiu e estava na praça da igreja matriz, local onde foi abordado pela polícia militar; QUE
confessou para eles que havia furtado o celular e que havia trocado por drogas com a pessoa de MARCOS na praça cívica
; QUE sabe que a polícia militar foi até a praça e encontrou MARCOS, o qual estava com o celular e mais drogas; QUE
no caminho para o quartel estavam na mesma viatura, então ele lhe ameaçou dizendo que iria pedir para a ANGELIQUINHA mandar cortar seus dedos e depois lhe matar, dizendo que cagueta não tem vez
; QUE aqui na cela desta delegacia de polícia,
MARCOS lhe pediu para mentir e dizer que a droga era de propriedade do Interrogando e que apenas havia pedido para ele guardar
” (ID 271445871 – Págs. 34-35). — Destaquei.

Nesse cenário, a despeito da negativa de autoria sustentada pela i. Defesa, considero imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita (
ex vi
do Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, pontuando também sua imprescindibilidade para a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

A consulta aos autos do APFD n. 1001340-84.2025.8.11.0007 revela que se cuida de
decisão proferida oralmente
, com o registro em ata tão somente da parte dispositiva do r.
decisum
, ao longo do qual, consoante a mídia anexada aos autos, o d. juízo singular

fez menção ao fato de ter sido o paciente
preso em flagrante delito
na posse de
03 (três) porções de drogas de distintas naturezas
(maconha, cocaína e pasta-base de cocaína), bem como de um
celular objeto de furto
, o qual, em tese, teria sido oferecido por usuário em troca de porções de drogas; com apontamento, ademais, do
risco de reiteração delitiva
extraído dos registros criminais pretéritos de
MARCOS
.

Em sendo assim, não há como afirmar que a decisão fustigada seja
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência dos crimes
e os motivos que levaram o d. juízo
a quo
a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório do paciente.

No entanto, data maxima venia
dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista que os delitos imputados a
MARCOS
são
graves
e constituem, no caso do
tráfico de drogas
, porta de entrada para o cometimento de outros crimes, contribuindo para o aliciamento de novos usuários, o que,
per se
, certamente demonstra a gravidade das condutas a ele imputadas;
não vislumbro motivos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão de liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque
a análise detida dos autos demonstra que, apesar de terem sido encontradas variadas
substâncias entorpecentes
na posse do paciente, cuida-se, na hipótese, de um total de
1,2 g (um grama e vinte centigramas)
de

cocaína

e
7,5 g (sete gramas e cinquenta centigramas)
de

maconha
;
quantidades que certamente
não extrapolam a gravidade ínsita ao tipo penal do tráfico de drogas
.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento
de que “
a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal
” (AgRg no HC n. 852.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). — Destaquei.

A consulta ao caderno processual revela, outrossim, que se trata de paciente que conta com 40 (quarenta) anos de idade, com
endereço certo
no Município de Alta Floresta/MT, o qual afirmou possuir
emprego lícito
como
pedreiro
, sem que tenham sido evidenciadas, ao longo das investigações,
eventuais conexões com o crime organizado
, à parte a
ameaça
que teria sido supostamente dirigida a
Andrei
enquanto estavam a caminho da Delegacia, que se encontra, por sua vez,
isolada
nos autos; de forma que os elementos disponíveis no caderno processual, considerada a natureza de
ultima ratio
da prisão preventiva,
não dão conta de que se trate de paciente habitual no mundo da ilicitude
, tanto que, em consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário, verifico que, para além dos vertentes fatos, o paciente
MARCOS
responde tão somente ao IP n. 1004703-50.2023.8.11.0007, em que
investigado
pela suposta prática dos crimes de
ameaça
e
lesão corporal no ambiente doméstico
, por situações ocorridas em
janeiro de 2021.

Assiste razão, portanto, à i. Defensoria Pública ao aduzir que
os demais

registros criminais
ligados ao paciente
não possuem o condão de configurar presunção de envolvimento habitual com a prática de crimes
, porquanto se trata de
registros antigos
referentes, em sua maior parte, a decisões de
absolvição
ou
prescrição
, à exceção de um
acordo de não persecução penal
firmado em fevereiro de 2023, pela suposta prática do crime de
embriaguez ao volante
, e uma
condenação
, com pena já extinta pelo integral cumprimento, pela
contravenção penal
de
vias de fato
[ocorrida em janeiro de 2021].

Nesse cenário, afastada qualquer pretensão de incursão no mérito dos autos originários, estou convencido de que as condutas imputadas ao paciente
não extrapolam a gravidade ínsita aos crimes a ele imputados
, tratando-se, ainda, de paciente
com
endereço fixo
e
emprego lícito,
com quem foi apreendida
quantidade pouco expressiva de substância entorpecente
, pelo que
, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o
derradeiro recurso
a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, não encontro empecilhos para conceder ao paciente a
liberdade provisória
cumulada com
providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos novos que recomendem a restrição à liberdade do increpado, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva ao paciente

podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento parcial da pretensão deduzida na inicial do
writ.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol do paciente
MARCOS PEREIRA DE SOUZA
, para
substituir sua prisão preventiva por
medidas cautelares mais brandas
, conforme previsto pelo artigo 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. Juízo da Quarta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, a quem incumbo a expedição do respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de motivo para se manter preso o increpado.

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se imediatamente a autoridade impetrada, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025